Tribunal: TJSP
Processo: 1009430-17.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado ao efetuar o pagamento da indenização pelos danos ocorridos nos elevadores. Pedido de ressarcimento fundado na falha da prestação de serviço da concessionária, originada de oscilação de energia elétrica. Demanda julgada procedente. Recurso de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado ao efetuar o pagamento da indenização pelos danos ocorridos nos elevadores. Pedido de ressarcimento fundado na falha da prestação de serviço da concessionária, originada de oscilação de energia elétrica. Demanda julgada procedente. Recurso de apelação da ré. Admissibilidade. Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator em sentido contrário, esta C. Câmara firmou entendimento no sentido de que os laudos particulares, produzidos unilateralmente, são insuficientes para demonstrar o nexo entre o dano e o serviço prestado pela ré. Perícia inviabilizada, visto que os equipamentos não foram preservados. R. sentença reformada para julgar improcedente a demanda.

CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com a inversão da sucumbência, a autora deverá arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

Recurso de apelação provido.